Tribunal: STF
Processo: HC 186545
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 558.287/MS.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente e mais três acusados foram condenados, em primeira instância, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (21.870 kg de cocaína).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em relação ao paciente, deu parcial provimento ao recurso de apelação ministerial para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, resultando em uma pena definitiva de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    4. Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 558.287/MS). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ilegalidade na dosimetria da pena, por não ter sido considerada a “confissão do paciente TÉCIO quanto ao crime imputado referente ao artigo 33 caput da Lei 11.343/06, como circunstância atenuante nos ternos do artigo 65, inciso III, ‘d’ do CP”. Ademais, sustenta ser de rigor “a APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL, uma vez que a diversidade e quantidade de drogas e apetrechos já estão incluídos no núcleo do tipo do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006”.
    6. A defesa requer, ao fim, a “REDUÇÃO DAS PENAS PARA O SEU MÍNIMO LEGAL EM 05 ANOS em face a PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE, AFASTANDO A AGRAVANTE DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343; […] com ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO, […] OU SEMIABERTO”. Subsidiariamente, pleiteia seja aplicado o “redutor, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006”, tal como foi decidido no “Habeas Corpus sob o nº 463.407 do Superior Tribunal de Justiça”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator